Tribunal: TJPA
Processo: 0055536-68.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0055536-68.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Luis Fernando Ramos Marques
ADVOGADO:

Def. Púb.

Reinaldo Martins Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR
:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS, DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA DE FORMA LÍCITA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENA PROCEDIDA DE FORMA IDÔNEA. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE FUNDAMENTOU DE FORMA IDÔNEA E JUSTA O PERCENTUAL MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA, EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
LUIS FERNANDO MARQUES RAMOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto por
Luis Fernando Ramos Marques,
por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, com o cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia
que no dia 05 de outubro de 2015, por volta das 11hs35min, os policiais militares encontravam-se em serviço na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, quando perceberam o acusado em atitude suspeita, saindo de sua casa, tendo realizado a sua abordagem e feito revista em sua casa, tendo encontrado, dentro de uma cômoda, por baixo de uma gaveta, drogas semelhantes à cocaína equivalente 72,058g (setenta e dois gramas e cinquenta e oito decigramas), ocasião em que lhe foi dado voz de prisão em flagrante.

Em razões recursais
, aduz a defesa que a droga apreendida no interior da casa do apelante se configura como prova ilícita, já que houve violação do domicílio do réu sem a devida autorização judicial, devendo ser absolvido o apelante por ausência da materialidade delitiva nos autos. De forma subsidiária, requer a revisão geral da pena
ex officio
.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter integralmente a sentença combatida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA PROVA ILÍCITA, QUANDO DA APREENSÃO DA DROGA NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO.

Aduz a defesa que a droga apreendida no interior da casa do apelante se configura como prova ilícita, já que houve violação do domicílio do réu sem a devida autorização judicial, devendo ser absolvido o apelante por ausência da materialidade delitiva nos autos.

Ora, analisando esta tese esposada pela defesa do recorrente, vejo que a mesma não possui sustentáculo idôneo o suficiente para que possa prosperar, já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a flagrância enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.
¿Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos paciente responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.¿ (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda - Juíza Convocada.) (Grifei)

Além do que, o crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é considerado um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, prevendo a norma incriminadora mais de uma conduta, de forma alternativa, para que se possa configurar o crime em tela, o que mostra que a sentença encontra-se em termos, já que foi comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, pois encontrado na residência do denunciado o equivalente a 72,058 (setenta e dois gramas e cinquenta e oito miligramas) da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, subsumindo-se assim nos verbos núcleo do tipo ¿ter em depósito¿ ou ¿guardar¿, constantes no art. 33 da referida lei.
¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)¿ (Grifei)
2 - DA PRETENDIDA REANALISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a reanálise de forma geral da dosimetria penal, pois aplicada a mesma de forma desproporcional ao caso concreto.

O Magistrado de piso, quando da dosimetria penal,
fls. 134/135
, a formulou nos seguintes termos
:
¿ (...) Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao acusado, atendendo ao disposto no art. 59 e 68 do CP.
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 108). Com isso, conserva primariedade.
Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras.
Não há elementos para se aferir os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.
Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do réu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º do Código Penal).
O réu não apresenta contra si agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, tendo em vista que o denunciado, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar a referida atenuante.
No caso, incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei n.º 10.343/06, tendo em vista que, sendo o agente primário e de bons antecedentes, não há provas de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, tendo o crime no art. 33 da Lei de Drogas se consumado nas modalidades ter em depósito e guardar drogas.
Desta feita, considerando a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente, qual seja, uma porção de substância pastosa de cor marrom, pesando no total 72,058g (setenta e dois gramas e cinquenta e oito miligramas), positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, diminuo a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 33,§4º da Lei n.º 10.343/06, restando em
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa. (...)¿

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma encontra-se devidamente em termos, pois aplicada em seu mínimo legal nas duas primeiras fase, e diminuída consoante a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, não havendo razão para ter sido aplicada em patamar menor ao previsto na sentença condenatória, pelo que está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada
in totum
, nos termos das razões acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator